Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-48.2021.8.11.0048
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000522-48.2021.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), LINDINALVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 019.576.531-16 (RECORRIDO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000522-48.2021.8.11.0048

Origem:
Juizado Especial Cível de Juscimeira

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S.A. e Sabemi Seguradora SA

Parte Recorrida(s):
Lindinalva Pereira Da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/9/
2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 231

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO NÃO CONTRATADO – INDÍCIOS DE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DEBITADA INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelas partes reclamadas ante sentença que, ao julgar procedente a pretensão exordial, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor e condenou as recorrentes em indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

Os recorrentes pleiteiam a reforma do julgado,
pois, agiram no exercício regular do seu direito, sustentando que houve relação jurídica entre as partes por meio do contrato de seguro, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes diante da validade do negócio jurídico, ou a redução do
quantum
indenizatório.

3.

A recorrida apresenta contrarrazões rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

4.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente Banco Bradesco, posto que é integrante da cadeia de consumo e, portanto, deve responder meritoriamente à lide, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do CDC.

5.

No que se refere ao mérito, observo que, conquanto o banco recorrente tenha apresentado contrato que alega ter sido assinado pela recorrida, a assinatura posta no referido instrumento possui divergência considerável em relação ao documento pessoal juntado pela autora com a exordial (id.
131871184
) e a procuração outorgada a seu causídico (id.
131871186
).

6.

Além disso, o endereço constante no instrumento contratual aqui discutido é Avenida JK, n. 1.002, bairro Centro, Juscimeira/MT, firmado em 30/11/2020, também não correspondente com aquele informado pela autora, referente ao mesmo período da suposta assinatura do contrato, qual seja: Estrada Rural, s/n. 453, também na cidade de Juscimeira.

7.

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do contrato, e a restituição dos valores descontados indevidamente.

8.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

9.

No presente caso, andou bem a sentença ao determinar a restituição na forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pelas rés vai de encontro com o princípio supracitado (nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

10.

Descontos indevidos em conta bancária sem restar evidenciada a contratação caracteriza a falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais.

11.

Assim, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido
.

14.

Por consequência,
condeno
os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022